Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-53.2025.8.14.9000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800216-53.2025.8.14.9000

PACIENTE: MARCOS JUNIOR SILVA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL – LEGALIDADE DA MEDIDA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente MARCOS JÚNIOR SILVA DA CRUZ, sob o argumento de ilegalidade da ação policial que culminou na prisão em flagrante, por ingresso não autorizado em domicílio, bem como ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: (i) a alegada nulidade da prisão em flagrante por suposta violação à garantia da inviolabilidade de domicílio; e (ii) a presença de fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais na residência do paciente, embora não precedido de mandado judicial, foi legitimado por fundadas razões, consistentes na visualização direta, por janela aberta, de expressiva quantidade de entorpecentes junto ao paciente, durante diligência no curso da operação “Moju Seguro”. Ainda que haja posterior controvérsia sobre a voluntariedade do consentimento do responsável pelo imóvel, tal circunstância não é suficiente para infirmar, de plano, a legalidade da diligência, devendo eventual nulidade ser aferida em sede própria.

4. A decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva está devidamente fundamentada, nos termos do artigo 312 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 6 kg de maconha e mais de 600g de cocaína), com indícios de comercialização, sendo necessário garantir a ordem pública.

5. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública, dada a reprovabilidade social da conduta, a potencial reiteração delitiva e o risco à coletividade local.

6. Condições subjetivas pessoais favoráveis não bastam para afastar a segregação cautelar, conforme orientação consolidada na jurisprudência deste Egrégio Tribunal (Súmula nº 08).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado em elementos objetivos que indiquem situação de flagrante em crime permanente, como o tráfico de drogas. A existência de indícios concretos da prática delitiva e a gravidade do fato justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos legais citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 928.289/RJ, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 05/11/2024, DJe 26/11/2024; STJ, AgRg no HC 952.515/SP, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 17/12/2024, DJe; STJ, AgRg no HC 894.259/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., j. 01/07/2024, DJe 03/07/2024;

STJ, AgRg no HC n. 892.505/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 20/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia dez de junho de dois mil e vinte e cinco e término no dia doze de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
MARCOS JUNIOR SILVA DA CRUZ,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA,
que decretou sua prisão preventiva no bojo do Processo nº 0800439-44.2025.8.14.0031, por suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Alega o impetrante, em síntese,
que o paciente foi preso em 28 de março de 2025, sendo a decisão de custódia fundamentada em elementos genéricos e dissociados das particularidades do caso. Alega-se que a entrada dos policiais no imóvel em que o paciente se encontrava ocorreu sem ordem judicial e sem autorização do morador, o que violaria o art. 5º, XI, da Constituição Federal, não havendo flagrante delito que justificasse a incursão domiciliar.

Sustenta ainda a ausência de contemporaneidade e de fundamentos concretos aptos a justificar a segregação cautelar, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita. Aponta a existência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, como suficientes ao caso.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos pertinentes à instrução do feito.

Recebidos os autos, ID 26514342, a
tutela emergencial pleiteada foi indeferida
.

Em resposta ao
pedido de informações
, ID 26619999, a autoridade ora inquinada coatora esclareceu,
in verbis
:

“(...) Acuso recebimento do pedido de informações, e, em atendimento, passo a prestar os seguintes esclarecimentos:

a)

Inicialmente, registro que foi impetrado HABEAS CORPUS 0807225- 03.2025.8.14.0000 em favor do mesmo paciente

O Delegado de Polícia comunicou a prisão em flagrante de MARCOS JÚNIOR SILVA DA CRUZ, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Segundo os autos, o autuado foi preso durante a operação “Moju Seguro”, deflagrada pela Polícia Militar. Após notícias dando conta de que um indivíduo de prenome Marcos estaria armazenando uma arma de fogo do tipo submetralhadora em uma kitnet na Rua Caeté, bairro Pedreira, a equipe policial se dirigiu ao local.

No endereço, os policiais foram autorizados por Miguel Arcanjo da Cruz, responsável pela entrada no conjunto de kitnets, a acessar o interior da vila. De lá, visualizaram pela janela aberta do kitnet ocupado por Marcos grande quantidade de substância prensada, com características de maconha, além de porções de cocaína.

Diante da fundada suspeita e da constatação da presença de drogas, os agentes adentraram o imóvel e deram voz de prisão ao custodiado, tendo sido apreendidos: 1. sessenta e oito (68) porções de substância semelhante à droga conhecida por "maconha", pesando cerca de seis quilos, cento e vinte gramas; 2. dez (10) porções (em saco transparente) de substância semelhante à cocaína pesando cerca de duzentos e vinte e quatro gramas; 3. uma (01) porção (em saco de cor marrom) de substância semelhante a droga conhecida por "cocaína", pesando cerca de trezentos e sessenta e cinco gramas; 4. vinte e nove (29) porções (em saco plástico de cor preta) por cocaína, pensando cerca de cinquenta e quatro gramas. 5. uma balança de precisão pequena e 6. um telefone celular da marca Iphone, de cor branca.

A autoridade policial representou pela conversão do flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, manifestando-se favoravelmente o MP.

A defesa apresentou pedido de relaxamento da prisão, alegando violação de domicílio, por ausência de mandado judicial ou consentimento válido do morador. Sustenta que os policiais não poderiam ter visualizado o conteúdo do imóvel a partir do exterior, instruindo o pedido com imagens de fachada e vídeo de monitoramento.

b) Em 29.03.2025 foi proferida decisão convertendo em preventiva a prisão em flagrante, nos seguintes termos: (...)

c) O paciente é tecnicamente primário.

d) A prisão perdura desde o flagrante, ocorrido em 28.03.2025.

e) Vieram os autos do IPL em 05.05.2025.

f) Encaminho, em sua integralidade, o processo 0800439-44.2025.8.14.0031.

(...).”

Nesta
Superior Instância
, ID 26736842, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
não conhecimento,
do habeas corpus impetrado em favor de MARCOS JUNIOR SILVA DA CRUZ, caso não seja o entendimento, no mérito, é pela
denegação
da ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
da presente ordem.

O foco da impetração reside no pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Através do presente remédio heroico, o impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, decorrente de ação policial ilícita consistente em invasão de domicílio sem mandado judicial, em afronta à garantia constitucional insculpida no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Adianto, todavia, que a pretensão mandamental ora perfilada não merece prosperar.

É cediço que a garantia constitucional da inviolabilidade pessoal e de domicílio é um princípio fundamental que visa proteger a privacidade e a segurança dos cidadãos.

No contexto brasileiro, essa garantia é assegurada pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, a qual estabelece que a casa é um refúgio inviolável, sendo que nenhuma autoridade pode adentrar em uma residência sem o consentimento do morador ou sem uma ordem judicial específica.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NECESSIDADE DE FUNDADA SUSPEITA. ART. 244 DO CPP. TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS SEM FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE DE INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO EM CASO DE CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. LEGALIDADE DA MEDIDA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...). 4.
Para que a busca domiciliar sem mandado seja legítima, a jurisprudência do STF e STJ exige a demonstração de fundadas razões, baseadas em elementos objetivos que indiquem a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente a simples intuição ou subjetividade dos agentes
. (...).
(STJ – HC nº 928.289/RJ 2024/0251938-3, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 05/11/2024, DJe de 26/11/2024).
Grifei

O c. Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE nº 603.616/RO – Tema nº 280, firmou entendimento no sentido de que a inviolabilidade de domicílio não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais, como no caso de operações policiais em curso, desde que devidamente autorizadas e fundamentadas. Assim, a ação policial, quando realizada com base em informações consistentes e com o devido suporte legal, não configura constrangimento ilegal.

Na hipótese, extrai-se dos autos do Inquérito Policial por Flagrante nº 00099/2025.100081-9, em especial o Boletim de Ocorrência Policial nº 00099/2025.100594-8, que a guarnição da ROTAM, durante operação denominada “Moju Seguro”, deslocou-se até a residência localizada na Rua Caeté, n.º 30, bairro Pedreira, em razão de denúncia anônima noticiando que o paciente estaria em posse de arma de fogo de grosso calibre. Consta que o Sr. Miguel Arcanjo da Cruz, avô do paciente e responsável pelo imóvel, teria indicado a localização do kitnet ocupado por Marcos e autorizado o ingresso dos policiais à vila, mediante abertura do portão que dá acesso à escada de acesso aos cômodos superiores.

Ainda segundo o depoimento do condutor, a entrada na residência teria se dado após os policiais visualizarem, por uma janela aberta, o paciente sentado no sofá, ao lado de porções aparentes de substâncias entorpecentes. Diante disso, procederam ao ingresso, apreendendo expressiva quantidade de drogas, balança de precisão e telefone celular.

Não obstante, destaca-se que o depoimento do Sr. Miguel Arcanjo da Cruz foi prestado apenas após a prolação da decisão que decretou a prisão preventiva, não tendo sido valorado pelo Juízo
a quo
. Ademais, sua narrativa apresenta contradições, pois, embora afirme ter aberto o portão de acesso à vila de kitnets, o que corrobora os relatos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, sustenta ao mesmo tempo não ter autorizado o ingresso dos agentes.

Neste cenário, diante da controvérsia fática sobre a voluntariedade do consentimento e da ausência de mandado judicial, será objeto de avaliação posterior, em sede própria, a legalidade da prova colhida, não se configurando, por ora, evidente a ocorrência de nulidade apta a contaminar, de plano, a prisão em flagrante.

Neste cenário, verifico que a submissão do ora paciente a busca domiciliar restou legitimada por fundadas razões, a conferir justa causa a sua realização, nos termos do artigo 240, §1º, e §2º, c/c artigo 244,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL . FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DAS PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de David Junior Brito Lima Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (Apelação criminal n. 0001838-37.2022 .8.27.2731), contra acórdão que desproveu a apelação e manteve a condenação do paciente à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11 .343/2006). A defesa alegou nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar realizada sem mandado judicial e ausência de justa causa para o ingresso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão: (i) se houve violação de domicílio que comprometa a legalidade das provas obtidas; (ii) se as circunstâncias da prisão em flagrante são suficientes para justificar o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no RE n . 603.616/RO, em repercussão geral, de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito apenas quando amparado em fundadas e objetivas razões, devidamente justificadas, que indiquem situação flagrancial no interior do imóvel.
4. No caso concreto, a entrada dos policiais na residência do paciente foi motivada pela visualização de drogas e dinheiro através da janela, além de informações obtidas em investigação prévia, decorrentes da prisão de outro traficante, que indicavam o envolvimento do paciente em atividades ilícitas.
5. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, consideraram que a visualização de entorpecentes pela janela e os indícios prévios justificavam o ingresso na residência sem violar a inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.IV.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 898709 TO 2024/0088428-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024
) Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" .
2. No caso em apreço, os policiais receberam denúncias de perturbação do sossego originado da residência do paciente e, ao realizarem diligências ao local visualizaram, do lado de fora, através da janela, o manuseio de drogas no interior do imóvel. Somente então, diante da situação de flagrante delito, ingressaram na casa, ocasião que lograram apreender as substâncias entorpecentes. Assim, restou constatada a existência de indícios da prática de crime que antecederam a atuação policial, tendo sido satisfatoriamente demonstrada a justa causa para incursão policial na casa onde as drogas foram apreendidas . Igualmente, foi esclarecida a existência de atos prévios de investigação que deram suporte fático à conclusão dos policiais a respeito da existência de flagrante delito.
3. Desse modo, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 4 . Nos delitos de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e na circunstância do réu praticar o crime em análise durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo, revelando seu menosprezo à ordem jurídica e às decisões judiciais . 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 894259 SC 2024/0063060-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024)
Grifei

Saliento que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que a situação de flagrância se configura enquanto o entorpecente estiver sob a posse do agente, sendo legítima a entrada de agentes de segurança pública na residência, ainda que ausente mandado judicial, desde que haja justa causa para a intervenção.

Neste contexto, não verifico, ao menos em juízo de cognição sumária, ilegalidade na atuação policial, motivo pelo qual não há falar em violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.

Tangente à tese de ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente, entendo, igualmente, não comportar acolhimento.

O
Habeas Corpus
, como garantia individual, é um instrumento processual-constitucional caracterizado pela cognição sumária e pelo rito célere, não comportando a análise de questões que demandam aprofundamento em elementos fáticos e probatórios, de modo que seu exame deve se restringir à legalidade ou não da ordem de prisão. Esta garantia constitucional está insculpida no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988.

A finalidade da ação mandamental é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal.

Obedecendo a regra do §6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, dentre as previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, o que deverá ser justificado de forma fundamentada, calcada nos elementos concretos disponíveis nos autos, de forma individualizada.

Ademais, para que seja possível a decretação da prisão preventiva, é necessário, de acordo com o artigo 313, e incisos, do Código de Processo Penal:
a) que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos;
ou
b) que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Assim, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada:
(i) como garantia da ordem pública ou econômica;

(ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do princípio do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

No caso dos autos, a decisão da autoridade ora apontada como coatora, que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, está calcada nos seguintes fundamentos:

“(...). A conduta do flagranteado amolda-se, em tese, na modalidade “ter em depósito”, e a situação flagrancial é evidente, em sua forma própria. Com efeito, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime. A análise das circunstâncias da apreensão não sugere posse para mero uso (art. 28, §2º, da Lei 11.343/2006). A forma de acondicionamento da droga e as declarações das testemunhas fornecem indícios bastantes da destinação comercial do entorpecente apreendido. Consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral): “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” No caso concreto, os policiais, durante operação ostensiva denominada "Moju Seguro", receberam notícias informando que o autuado estaria de posse de uma arma de fogo em kitnet localizado na Rua Caeté. Ao chegarem ao local, foram autorizados por Miguel Arcanjo da Cruz, responsável pelo acesso ao conjunto de residências, a adentrar a vila. Na área interna, foi possível visualizar pela janela aberta do apartamento do custodiado uma expressiva quantidade de entorpecentes, inclusive próximo ao próprio autuado. Essa constatação direta configura flagrante delito, em crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. As imagens do Google Street View e o vídeo de monitoramento não infirmam os relatos policiais, tampouco demonstram impossibilidade absoluta de visibilidade externa no momento da diligência. A mera alegação de que a fachada do imóvel impossibilita visão interna não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, especialmente diante da justificativa circunstanciada e coerente apresentada por todos os envolvidos. Quanto ao aspecto formal do auto, foi observado o que determina a lei, com a oitiva do condutor, das testemunhas e do preso, todos assinando os termos, juntamente com a autoridade policial. Foi também entregue nota de culpa e cientificado o preso de suas garantias constitucionais. Homologo, pois, o auto de prisão em flagrante. Passo a me manifestar sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c art. 310 e art. 319, do CPP. Não se pode negar que se fazem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva do flagranteado. Os depoimentos testemunhais e o laudo de constatação provisória são elementos que suficientemente se prestam como indício de autoria e prova da existência do delito. Inegável, também, a presença do periculum libertatis, tornando-se necessária a segregação cautelar do indiciado para salvaguarda da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes, o que indica atividade reiterada e profissionalizada, estando tal prática criminosa na raiz de variados crimes que sucedem no Município, como furto, roubo, violência física e homicídio. Ademais, a liberdade poderia acarretar virtual sensação de impunidade e potencializar a reiteração delitiva. Presente a necessidade da prisão preventiva, descabe medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido: "Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (AgRg no HC n. 774.813/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma do STJ, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Ante o exposto, converto em preventiva a prisão do flagranteado MARCOS JÚNIOR SILVA DA CRUZ. Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva, inserindo-o no BNMP. (...).”
ID 25919203. Grifei

Com efeito, observo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do ora paciente apresenta fundamentação idônea, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, consoante adverte o §2º, do mencionado dispositivo processual penal.

Consoante explicitado pelo juízo inquinado coator, a presença do
fumus comissi delicti
, ou seja, a prova de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, restou demonstrada através dos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, e pelo laudo de constatação provisória.

Por sua vez, o
periculum libertatis
encontra-se consubstanciado, especialmente, na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes, o que indica atividade reiterada e profissionalizada. Trata-se de prática criminosa que está na raiz de diversos outros delitos que ocorrem no município, como furtos, roubos, violência física e homicídios.

Frise-se que o paciente mantinha em depósito expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, conforme auto de constatação provisório lavrado em 29 de março de 2025, sendo apreendidas: (i) sessenta e oito porções de substância semelhante à maconha, totalizando aproximadamente seis quilos e cento e vinte gramas; (ii) dez porções de substância semelhante à cocaína, acondicionadas em saco transparente, pesando cerca de duzentos e vinte e quatro gramas; (iii) uma porção de cocaína em saco de cor marrom, com peso aproximado de trezentos e sessenta e cinco gramas; e (iv) vinte e nove porções da mesma substância, embaladas em saco plástico de cor preta, com peso de aproximadamente cinquenta e quatro gramas.

Dessa maneira, entendo que o pronunciamento judicial ora impugnado apresenta fundamentação idônea, não havendo que se falar em ausência de justa causa, porquanto está em conformidade com os ditames do ordenamento jurídico, em especial com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentação do acórdão recorrido. II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública. III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública.
5. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem.6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.7. A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não é acolhida, pois a definição do regime prisional adequado depende da conclusão do processo. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, para garantir a ordem pública . 2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando não acautela adequadamente a ordem pública."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393 .308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel . Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018. (STJ - AgRg no HC: 967130 CE 2024/0468103-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025)
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar, não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a prisão preventiva do ora paciente.

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE DEFERIMENTO EM RAZÃO DE SUSPOSTO ESTADO GRAVÍDICO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas.
3. Não tendo o pleito de deferimento da liberdade provisória em razão de estado gravídico sido analisado pelo Tribunal a quo, não é possível inaugurar seu exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.505/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.). Grifei

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto preventivo apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, termos da Súmula 08 desta Corte.

Ante o exposto, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
CONHEÇO
da presente ação mandamental, e
DENEGO
a ordem ora impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/06/2025